Tribunal: STF
Processo: Rcl 51783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Makro Atacadista S/A, em 10.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0101248-21.2016.5.01.0058, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “(…) No tocante à atualização de crédito, nada a retificar, inclusive a matéria já foi analisada e fixada na decisão de id. 0f481dd, que reproduzo: ‘Assim, no caso em tela, determina-se a atualização da conta adotando-se: 



    1 - em relação à fase pré-processual, ou seja, anterior ao ajuizamento, o indexador IPCA-E, além dos juros equivalentes à TR, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91. 



    2 – em relação à fase processual, leia-se, a partir do ajuizamento, considerando que já fixados os juros na base de 1% no título executivo, tem-se que inaplicável a SELIC, sob pena de dupla incidência de juros, considerando que aquele índice tem dupla natureza (juros de mora e correção monetária), não podendo ser acumulado, portanto, com outro fator de correção. Nesse cenário, e considerando que a TR já foi declarada inconstitucional, determina-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção, além da incidência dos juros de 1% ao mês, na forma da coisa julgada.’



    Ante ao exposto, acolho, em parte, a impugnação da reclamada à conta de liquidação e, por já retificados, tenho por corretos e ajustados à res judicata, homologo os cálculos de ID 1ed54be, restando preclusa a discussão dos cálculos sobre matérias eventualmente não impugnadas no momento oportuno, nos moldes do art. 879, §2º, da CLT” (e-doc. 5).



     



    2. A reclamante alega que as decisões proferidas na ação de conhecimento não determinaram “qual seria o índice para a devida correção [monetária]” (fl. 3).



    Afirma que, “durante o trâmite da Reclamação Trabalhista, sobreveio o julgamento conjunto por esta Colenda Corte da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, tendo sido estabelecido [que] o critério correto seria a aplicação do IPCA-E na fase [pré-]processual e, após a distribuição da mencionada Reclamação Trabalhista (…), deveria ser aplicada a taxa SELIC” (fls. 4-5).



    Sustenta que “na fase de liquidação da sentença, mesmo após a impugnação da empresa Reclamante” [, a autoridade reclamada decidiu com] patente afronta da decisão impugnada ao entendimento consubstanciado no acórdão do julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, pois o Juiz determina a aplicação do IPCA-E, acrescido de 1% de juros, afastando a taxa SELIC” (fls. 5-6).



    Ressalta que “a liquidação d[a sentença] está em desacordo com a decisão deste E. Sodalício e está orçada em R$ 2.386.189,55 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) [, sendo] a diferença (…) no importe de R$ 718.336,81 (setecentos e dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos)” (fl. 6). 



    Requer o deferimento de medida liminar “para a sustação do ato impugnado (decisão de homologação de cálculos), com a suspensão da tramitação da execução trabalhista até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 16).



     



    Pede a procedência da reclamação “para sustar em definitivo a decisão impugnada, restabelecendo a autoridade da decisão proferida no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao fixar os índices de correção monetária aplicáveis ao crédito trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    6. Na espécie, verifica-se que as decisões proferidas na ação de conhecimento não fixaram o índice de atualização monetária aplicável (sentença de fls. 51-59 e acórdão de fls. 60-71, e-doc. 5), pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal.



    Na liquidação de sentença, ao afastar a incidência da Selic como índice de correção aplicável à fase judicial, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0101248-21.2016.5.01.0058 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora